Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707899-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA HELENA DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAURA HELENA DE SOUSA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0701040-76.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 225000857, na origem): Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a restituição de valores que teriam sido pagos de forma indevida, a título de pensão temporária. A liminar deve ser indeferida, porque não há elemento mínimo capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. A controvérsia deve ser analisada à luz do tema 1009 do STJ, com tese fixada em sede de repercussão geral, segundo a qual, os pagamentos indevidos de valores realizados em favor de servidores ou pensionistas, em razão de erro de cálculo ou operacional (erro administrativo), estão sujeitos à devolução ou restituição. É fato que, em cada caso, deve ser apurada a boa-fé do servidor ou pensionista, para o fim de afastar o dever de restituição. No caso, a parte autora não estava de boa-fé quando utilizou os recursos e valores transferidos pelo réu, pois tinha ciência de que a pensão temporária havia cessado com o levantamento da curatela, em setembro de 2.021. A autora recebia pensão temporária em razão de interdição, cuja curatela foi levantada em setembro de 2.021. Portanto, a causa da pensão temporária desapareceu em setembro de 2.021, com o levantamento da curatela. Em razão de erro administrativo e isso é inegável (operacional), os pagamentos, a título de pensão temporária, continuaram a ser realizados até 2024. Não há dúvida do erro administrativo, que retardou o cancelamento da pensão temporária. Todavia, no caso de erro administrativo, conforme tema 1009, os valores estão sujeitos à devolução. Não há boa-fé da autora no caso, porque tinha plena ciência de que os valores pagos eram indevidos. A autora, mesmo ciente de que não fazia jus à pensão temporária a partir de setembro de 2.021, recebeu e utilizou os valores. Se a autora não tivesse utilizado os valores que o DF repassou indevidamente, seria o caso de boa-fé. Se a autora não soubesse a origem dos repasses, seria o caso de boa-fé. Todavia, a autora tinha plena ciência de que os pagamentos eram indevidos, porque a causa da pensão temporária havia cessado em setembro de 2.021. Todos os valores pagos a partir desta data estão sujeitos à restituição, justamente pelo fato de decorrerem de erro operacional e não estar presente a boa-fé. A autora confunde a boa-fé em requerer o cancelamento do benefício e isso não se questiona, com a ausência de boa-fé em relação à utilização dos valores recebidos indevidamente e da CIÊNCIA de que tais valores eram indevidos. É nesse último sentido que deve ser analisada a boa-fé, de acordo com o tema 1009 do STJ, que inexiste no caso. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.Defiro a gratuidade processual. Nas razões recursais (ID 69435825), a agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a restituição de valores pagos indevidamente a título de pensão temporária. Argumenta que, após o levantamento da curatela em setembro de 2021, agiu de boa-fé ao buscar auxílio para solicitar o cancelamento do benefício e que a demora na análise do pedido de cancelamento foi causada pela inércia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Alega que a decisão impugnada causa grave lesão e de difícil reparação, pois a cobrança dos valores recebidos indevidamente comprometerá sua subsistência. Argumenta que a boa-fé está comprovada, uma vez que tomou a iniciativa de informar a Administração Pública sobre o erro no pagamento e buscou a regularização da situação por meio de requerimentos administrativos e ação judicial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer cobrança até o julgamento final da demanda. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, de modo a afastar qualquer pretensão de cobrança dos valores recebidos a título de pensão temporária entre setembro de 2021 e junho de 2024, bem como a restituição de valores eventualmente descontados no decorrer da demanda. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência. Examinados os autos originários, tenho não resta afastada, em uma primeira análise, a boa-fé da agravante no recebimento indevido de verbas públicas. Com efeito, a agravante demonstrou ter provocado a Administração Pública, quase 2 (dois) anos antes do efetivo cancelamento do benefício, acerca do levantamento de sua interdição, fato este que ensejava o recebimento de pensão temporária, derivada da morte de sua genitora, ex servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O requerimento realizado (protocolado em agosto de 2022), em virtude do levantamento da interdição (sentenciado em setembro de 2021), gerou o processo administrativo SEI n. 00080-00191046/2022-54, o qual objetivava, justamente, o cancelamento do benefício. A agravante comprovou, ainda, que, em janeiro de 2023, requereu acesso externo para obter informações, por meio de seu representante, acerca da demora para a alteração de sua situação fática, tendo sido o acesso concedido apenas em agosto de 2023, momento em que se verificou que sequer havia sido iniciada a análise do pedido de cancelamento da pensão. Em virtude disso, a agravante ajuizou ação perante o Juizado da Fazenda (0737376-22.2024.8.07.0016), com o intuito de compelir a SEE/DF a analisar o requerimento constante do processo SEI n. 00080-00191046/2022-54. Concedida a tutela de urgência no processo movido perante o Juizado Fazendário em maio de 2024, apenas em junho de 2024 a SEE/DF analisou e cancelou a pensão, tendo constado do processo administrativo que, diante da sobrecarga de trabalhos da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, “processos perdem o fluxo de destino e acabam não sendo respondidos como deveriam”. Em janeiro de 2025, a agravante recebeu despacho da SEE/DF, referente ao processo SEI n. 00080-00004005/2025-80, por meio do qual foi cobrado o ressarcimento do valor de R$ 232.780,06 (duzentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta reais e seis centavos), sobre o qual ainda incidirão juros e correção monetária, totalizando, até o presente momento, mais de R$ 282 mil reais. Tendo havido provocação administrativa e judicial por parte da agravante, no que diz respeito ao cancelamento da pensão, após levantamento de sua curatela, tenho que, ao menos nesse momento processual, as consequências da inércia da Administração Pública não podem ser imputadas à agravante, diante do não afastamento da boa-fé da postulante/pensionista. Trata-se de pessoa que recebeu a pensão em razão da morte da mãe, dos 12 anos aos 21 anos, tendo havido posterior extensão do benefício diante da constatação de sua invalidez por se tratar de pessoa com doença psiquiátrica (transtorno bipolar) e autismo, tendo sido decretada a sua interdição em 2018. A agravante sustenta que acreditava que faria jus ao recebimento da pensão até que a Secretaria efetivamente cancelasse o benefício, sobretudo por já ter efetuado o requerimento administrativo. Resta evidente que, na espécie, a agravante não teve qualquer ingerência no recebimento indevido da pensão ou qualquer participação no erro administrativo, tendo, ao revés, comunicado o levantamento da curatela à SEE/DF e postulado o cancelamento do benefício. Para além disso, necessário perquirir, caso se entenda pelo dever de restituição, se este abrange todo o período desde o levantamento da interdição até o efetivo cancelamento, bem ainda se, diante da inércia administrativa e da demora desarrazoada, é devida a incidência de juros moratórios sobre o montante a ser ressarcido, haja vista que a mora em cessar o pagamento parece ser imputável exclusivamente à Administração. Caso identificado ser devida a restituição, sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar a cobrança, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que a agravante já foi instada ao pagamento do montante integral) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer cobrança em desfavor da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Intimem-se. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator